Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706980-18.2021.8.07.0000 RECORRENTES: IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS, MARIA EMÍLIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS RECORRIDO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE RERRATIFICAÇÃO DE INVENTÁRIO. BENS, DIREITOS E DÍVIDAS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS QUOTAS. MEEIRA E HERDEIROS. POSTERIOR A AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA CONCEDIDA. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Vislumbra-se a probabilidade do direito atinente à pretensão de nulidade da escritura pública de rerratificação de inventário, pois firmada após o ajuizamento de execução e citação de herdeiros, contendo substancial alteração das quotas e responsabilidades dos herdeiros sobre bens, direitos e dívidas, de forma, em princípio, a impactar diretamente sobre as forças da herança apta a responder pelo pagamento das dívidas do falecido. 4. Evidencia-se o perigo na demora uma vez que a escritura pública de rerratificação, objeto de insurgência, encontra-se produzindo efeitos jurídicos, de forma, inclusive, a potencialmente permitir a livre disposição dos bens e direitos partilhados, o que poderá acarretar prejuízos ao direito da autora-agravante, especialmente no que tange à persecução da dívida cobrada em sede de execução distribuída anteriormente à escritura que alterou a partilha. 5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se razoável e mais prudente às peculiaridades do caso, conceder-se tutela de urgência a fim de sobrestar os efeitos da escritura pública de rerratificação até o julgamento da demanda originária, ocasião em que será, em caráter exauriente, apreciada sua eventual nulidade. 6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação ao artigo 300 do CPC, defendendo que não estão presentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida. Aduzem, para tanto, que o perigo da demora há de ser sempre atual e iminente, baseado em circunstâncias concretas, de forma que o direito real de propriedade não é suficiente para caracterizar o risco ao resultado útil do processo apenas por permitir a livre disposição de bens in abstracto, nem tampouco poderia lastrear a suspensão dos efeitos da escritura pública de rerratificação do inventário. Requerem, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Yuri Coelho Dias, OAB/DF 35.075, Thaynná de Oliveira Passos Correias, OAB/DF 64.778 e Rodrigo Costa Yehia Castro, OAB/MG 177.957 (ID 28483848 - Pág. 31). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 300 do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF. 2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Yuri Coelho Dias, OAB/DF 35.075, Thaynná de Oliveira Passos Correias, OAB/DF 64.778 e Rodrigo Costa Yehia Castro, OAB/MG 177.957 (ID 28483848 - Pág. 31). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030